Tribunal: TJMT
Processo: 1022132-54.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022132-54.2025.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MARIANA JOSEFA LUCIA DE SOUZA - CPF: 460.226.431-04 (AGRAVADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A QUATRO VEZES A MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível para afastar a restituição em dobro, mantendo a revisão da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), em contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado em junho de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva em comparação à média de mercado; (iii) determinar a quem incumbe o ônus de comprovar a abusividade concreta dos encargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932 do CPC e a Súmula 568 do STJ autorizam o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante, inexistindo violação ao princípio da colegialidade.

4.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ.

5.

O STJ, no REsp 1.061.530/RS (Tema 28), firmou entendimento de que os juros remuneratórios não estão limitados a 12% ao ano, mas admitem revisão quando demonstrada abusividade em relação à taxa média de mercado.

6.

A taxa contratada de 21,76% ao mês supera em mais de quatro vezes a média de mercado divulgada pelo BACEN para a modalidade no período (5,26% ao mês), configurando discrepância excessiva apta a caracterizar abusividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera significativamente a média de mercado divulgada pelo BACEN, admitindo-se sua limitação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932; CDC; art. 39, I;

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 568; STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 28); TJMT, N.U 1001549-20.2025.8.11.0018, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 25.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível, reformando a sentença de primeiro grau apenas para afastar a restituição em dobro, mantendo, contudo, a revisão da taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Em suas razões recursais, a instituição financeira Agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por violação ao princípio da colegialidade, argumentando que a matéria demandaria apreciação pela Turma Julgadora, não se enquadrando nas hipóteses estritas do artigo 932 do CPC.

No mérito, a Recorrente defende a legalidade das taxas pactuadas, alegando que a fixação dos juros decorre da análise do perfil de risco do cliente. Argumenta que atua em um nicho de mercado específico, voltado a consumidores negativados ou com restrição de crédito ("alto risco"), o que justificaria a cobrança de encargos superiores à média de mercado, a qual englobaria operações de baixo risco, distorcendo a realidade do segmento em que a Agravante opera.

Aduz que a revisão judicial deve ser excepcional, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.061.530/RS, e que caberia à parte autora o ônus de comprovar a abusividade concreta, o que não teria ocorrido.

Ao final, pugna pela retratação desta Relatoria ou, caso mantida a decisão, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado para julgar improcedente a demanda revisional.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, infere-se que, confere ao Relator a prerrogativa de julgar monocraticamente recursos quando houver jurisprudência dominante sobre o tema nos Tribunais Superiores ou no próprio Tribunal local, conforme preceitua o artigo 932 do Código de Processo Civil e a Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça.

O cerne da controvérsia reside na verificação da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato de empréstimo pessoal não consignado.

Imperioso destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do STJ).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.061.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano. Entretanto, a mesma Corte Superior estabeleceu que a taxa de juros pode ser revista em situações excepcionais, quando cabalmente demonstrada a abusividade em relação à taxa média de mercado.

No caso o contrato firmado em junho de 2020 previu uma taxa de juros de
21,76% ao mês (987,22% ao ano).
Em contrapartida, a tabela do Banco Central para a modalidade "Crédito pessoal não consignado" no mesmo período indicava uma taxa média de
5,26% ao mês (84,99% ao ano).

A simples operação aritmética revela que a taxa exigida pela Agravante supera em
mais de quatro vezes
a média praticada pelo mercado financeiro.

Nesse viés:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEME DE REGISTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.VENDA CASADA CONFIGURADA EM SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO COMPULSORIAMENTE.RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALROES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição do indébito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) a legalidade da inclusão dos seguros no valor financiado; (iii) validade da cobrança de tarifas bancárias, notadamente tarifa de registro e de avaliação do bem, (iv) a validade da capitalização mensal de juros no contrato de financiamento (v) legalidade da taxa de juros remuneratórios pactuada; (vi)possibilidade de restituição dos valores pagos indevidamente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria debatida pode ser decidida com base na prova documental suficiente, conforme o livre convencimento motivado do julgador.
4
. A taxa de 4,08% ao mês supera em mais de 104,00% a taxa média de mercado (2,00%), configurando abusividade nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 28) e desta Corte. Impõe-se a limitação à taxa média.
5. Diante da abusividade dos encargos contratuais, afasta-se a mora e seus efeitos, nos moldes da orientação firmada pelo STJ no Tema 28.
6. A cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato é abusiva na ausência de comprovação documental da efetiva prestação dos serviços, conforme fixado no Tema 958/STJ.
7.Validade da capitalização mensal expressamente pactuada e demonstrada pela taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal
8. Comprovada a inclusão de seguro sem demonstração de anuência livre e esclarecida da consumidora, resta caracterizada a prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC e conforme o Tema 972/STJ. 9.Arestituição dos valores deve ser de forma simples, por ausência de má-fé do fornecedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
“1. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental se revela suficiente à análise das cláusulas contratuais. 2.
Configura-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que supera em mais de 50% a média de mercado divulgada pelo BACEN, sendo cabível sua limitação judicial.
3. .É válida a cláusula expressa de capitalização mensal de juros. 4.A contratação de seguros embutidos no financiamento, sem a devida manifestação autônoma de vontade da consumidora, caracteriza venda casada e é nula. 5. A restituição dos valores pagos indevidamente deve observar a forma simples, salvo comprovada má-fé.”
(...) (N.U 1001549-20.2025.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2026, Publicado no DJE 02/03/2026)

A Agravante sustenta, com vigorosa argumentação econômica, que atua em um nicho de "alto risco", atendendo clientes sem acesso ao crédito bancário tradicional, o que justificaria o
spread
elevado. Embora a teoria do risco seja fundamental para a composição da taxa de juros, tal justificativa não pode servir de salvo-conduto para a prática de taxas predatórias que inviabilizem o adimplemento da obrigação e perpetuem o superendividamento do consumidor.

Sobre o ônus da prova, a Agravante alega que caberia à consumidora demonstrar a abusividade. Ocorre que a prova da discrepância excessiva já foi produzida pela simples comparação entre o contrato e a tabela do BACEN. A partir desse momento, inverte-se a lógica probatória: caberia à instituição financeira demonstrar, de forma concreta e documental, que o perfil específico da Agravada (e não apenas o perfil genérico de sua carteira de clientes) justificava um risco tão elevado a ponto de legitimar a cobrança de juros de 21,76% ao mês.

A Agravante, contudo, limitou-se a tecer considerações genéricas sobre o seu modelo de negócio e o risco do segmento, sem trazer aos autos elementos que comprovassem que o custo da operação com esta consumidora específica demandava tal remuneração exorbitante.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026